Tribunal: TJDFT
Processo: 0705298-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS POR DESTINATÁRIO QUE SE INTITULAVA CONSUMIDOR FINAL. ICMS. DIREITO AO CREDITAMENTO REFERENTES À OPERAÇÃO ANTECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO À IDONEIDADE DA DOCUMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. MULTA PUNITIVA APLICADA NO PERCENTUAL DE 200% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RAZOABILIDADE E VEDAÇÃO AO CONFISCO.

1. A impetrante foi autuada pelo Fisco em razão do não recolhimento antecipado de ICMS incidente sobre a aquisição de mercadorias, porquanto, a despeito de se qualificar como consumidora final nas notas fiscais, adquiriu 54 (cinquenta e quatro) aparelhos celulares (smartphones), no período de 1 (um) ano.

2. A Constituição Federal estabelece a não cumulatividade do ICMS como princípio impositivo (CF artigo 155, § 2o) justamente para gerar uniformidade da distribuição da carga tributária sobre as etapas da cadeia de circulação e de industrialização de produtos ou mercadorias, evitando que múltiplas incidências ocasionem o desvirtuamento dos preços. Assim, em que pese o recolhimento realizado pelo emitente das notas fiscais de entrada não encerrar a tributação dos produtos, por não alcançar as operações posteriores de venda, o fato é que o valor do imposto devido em cada operação deve ser compensado com a quantia incidente sobre as anteriores.

3. A emissão das notas fiscais referentes às operações de entrada, reconhecida pelo ente público, embora não constituídas nos termos previstos na legislação acessória, representa elemento relevante que deve ser considerado, já que não pairam dúvidas sobre a veracidade da ocorrência das operações de entrada com os respectivos valores das mercadorias.

4. Os Estados e do Distrito Federal devem apenas regulamentar a forma de utilização e compensação do ICMS, não podendo impedir o exercício do direito pelo contribuinte, pois é seu direito assegurado pela Constituição Federal.

5. Sob a perspectiva da aplicação do princípio constitucional da não cumulatividade, a ausência da mencionada inscrição e a inexistência de emissão de nota fiscal não podem constituir impedimento ao direito ao creditamento, uma vez que as notas fiscais colacionadas aos autos revelam que o ICMS foi recolhido na operação antecedente.

6. O Supremo Tribunal Federal adota o posicionamento no sentido de que a multa imposta ao contribuinte não pode ultrapassar o montante do próprio tributo, assumindo natureza confiscatória

7. Remessa necessária conhecida e não provida. Apelação conhecida e provida.